Tribunal: CARF
Processo: 16151.720592/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720592/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DACON. MULTA POR ATRASO.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) a destempo enseja o lançamento da penalidade pelo atraso na sua
entrega.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
É cediço nesse Conselho que os efeitos da denúncia espontânea, prevista do art.
138 do CTN, não alcançam a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva
e
Ariene
D
Arc
Diniz
e
Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720592/2013-19
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.604 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720592/2013-19

Relatório
Versa o presente processo de notificação de lançamento de multa por atraso na
entrega do Dacon referente ao 2o semestre de 2008, mediante o qual é exigido da interessada
supra identificada o crédito tributário no valor total de R$ 29.438,34.
A contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese:
QUE a autoridade fiscal não observou o princípio da verdade real, desconsiderando o
documentos apresentados pela empresa; QUE, tendo em vista que a documentação
entregue espontaneamente pela empresa, acreditou que já tinha apresentado o DACON,
quando não o havia feito, fato este que evidencia uma conduta putativa da empresa
quanto ao cumprimento da obrigação acessória; QUE a fixação da multa no patamar
aqui exigido atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ferindo,
conseqüentemente, o princípio constitucional da vedação ao confisco.
A DRJ no Rio de Janeiro I (RJ) julgou improcedente a impugnação com base na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
O atraso na entrega do DACON enseja a aplicação da multa prevista no art. 7o da Lei no
10.426, de 2002.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
LANÇAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGA-ÇÃO
ACESSÓRIA. VINCULAÇÃO À LEI.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Se a autoridade fiscal verifica o des-cumprimento de uma
obrigação acessória, é seu dever aplicar a sanção ca-bível nos estritos termos da lei que
a prescreve, não lhe sendo dado reduzir ou perdoar qualquer multa que seja sob o
pretexto de excessividade, irra-zoabilidade ou desproporcionalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julga-mento
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
Apresenta a Recorrente o presente recurso voluntário reprisando as alegações da
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.604 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720592/2013-19

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Pelo que consta nos autos, o contribuinte apresentou o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais- DACON, 2o semestre de 2008, em 17/04/2012, após o prazo
fixado pela Receita Federal, de 07/10/2009.
A multa pelo atraso na entrega do Dacon estava positivada no art. 7o da Lei n.o
10.426/2002, in verbis:
Art. 7o. sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica D1PJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte DIRE e Demonstrativo de Apuração de contribuições Sociais
Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita
Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei 11.051, de
2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3 deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei n°11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n.o 9.317, de 1996;
II - R$500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos. ...” (grifei)
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da vedação
do confisco e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é estranha à competência
deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à
aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.604 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720592/2013-19

como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a alegação de que se trata de mero erro de fato, sem nenhum outro
elemento que afaste a sua culpabilidade, não isenta a responsabilidade da ora recorrente pelo
descumprimento de obrigação acessória, acarretando na penalidade lançada pela entrega
extemporânea do DACON conforme disposto nas normas acima referidas.
No mais, é cediço nesse Conselho que os efeitos da denúncia espontânea, prevista
do art. 138 do CTN, não alcançam a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração
conforme Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim entendo que não merece prosperar as alegações do recorrente, devendo
assim ser mantida a penalidade lançada pela entrega extemporânea do DACON.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital